Tribunal: TJBA
Processo: 8028973-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028973-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RAFAEL VAZ BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VAZ BRASIL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS - BA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de CAUAN ARAUJO DOS SANTOS, preso preventivamente desde 27 de março de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e ofensa ao princípio da homogeneidade, pleiteando a expedição de alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se houve excesso de prazo para oferecimento da Denúncia; (ii) se a prisão preventiva possui fundamentação idônea na garantia da ordem pública; e (iii) se há violação ao princípio da homogeneidade na manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que o paciente foi flagrado com quantidade expressiva de entorpecentes (43g de maconha e 28 papelotes de cocaína), além de petrechos para o tráfico (balança de precisão e embalagens), tendo confessado integrar facção criminosa denominada "PCE – Primeiro Comando de Eunápolis" e atuar no comércio de drogas. A gravidade concreta da conduta e o envolvimento com organização criminosa autorizam a segregação cautelar.

4.

Não está configurado excesso de prazo, uma vez que a Denúncia foi oferecida em 30 de abril de 2025, recebida em 15 de julho de 2025, estando o processo com audiência de instrução e julgamento agendada para setembro de 2025, demonstrando andamento regular da ação penal dentro de prazo razoável.

5.

O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, pois o paciente está preso há pouco mais de quatro meses, sendo inviável realizar prognóstico sobre o regime de cumprimento de eventual pena, que somente será definida ao final da instrução criminal, considerando os elementos fáticos e probatórios a serem analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada. Tese: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra fundamentação idônea quando demonstrado o envolvimento do agente com facção criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidenciado pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e confissão de integração à organização criminosa. 2. O oferecimento de denúncia em prazo inferior a dois meses da prisão e o regular andamento processual afastam alegação de excesso de prazo. 3. O princípio da homogeneidade não se aplica quando impossível determinar o regime de cumprimento de pena antes da conclusão da instrução criminal."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 312.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009; STJ, RCD no RHC n. 214.910/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 810.085/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, HC n. 187.669/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 24.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8028973-37.2025.8.05.0000,
do juízo de direito da
2ª Vara Criminal de Eunápolis/BA,
sendo impetrante o Bel. RAFAEL VAZ BRASIL
,
e, Paciente
,

CAUAN ARAUJO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
E o fazem pelas razões a seguir expendidas.